Tribunal: TJMT
Processo: 1017988-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017988-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA - CPF: 014.476.971-97 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), THAILINE RODRIGUES DAMACENO - CPF: 040.696.931-06 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS. INOVAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não apreciou pedido de substituição de tratamento médico em fase de cumprimento de sentença, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico. O agravante pleiteia a substituição do tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana por medicamentos à base de Cannabis (Óleo Broad Spectrum e Óleo THCV), conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, promover a substituição do tratamento médico originalmente determinado no título executivo judicial por terapêutica diversa, ainda que respaldada em prescrição médica superveniente que indica medicamentos à base de cannabis em virtude da alegada ausência de resposta satisfatória ao tratamento anteriormente prescrito.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida configura verdadeira inovação do objeto litigioso, incompatível com a fase processual de cumprimento de sentença, que se destina exclusivamente à execução do título judicial nos exatos termos em que foi constituído, observando-se os limites objetivos da coisa julgada material.

4. O título executivo judicial determinou, de forma expressa e específica, o fornecimento de tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana, aplicações endovenosas de Escetamina e psicoterapia especializada, não havendo qualquer menção ao fornecimento de medicamentos à base de cannabis ou previsão de eventual substituição terapêutica.

5. A coisa julgada material constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito e elemento essencial de estabilidade das relações jurídicas, sendo vedada a alteração do objeto da condenação na fase executória, sob pena de violação à segurança jurídica e aos limites objetivos do título executivo.

6. A pretensão de substituição do tratamento demanda nova análise fático-jurídica que extrapola os limites da cognição exauriente realizada na ação originária, exigindo reabertura da instrução probatória para avaliação técnica sobre a eficácia e adequação dos novos fármacos, bem como sobre a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

7. Não há nos autos prova robusta que evidencie o esgotamento da terapêutica por Estimulação Magnética Transcraniana ou sua completa ineficácia, sendo o relatório médico apresentado insuficiente para demonstrar categoricamente a necessidade de substituição imediata do tratamento.

8. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo agravante referem-se a situações específicas envolvendo ações contra o Poder Público para fornecimento de medicamentos essenciais à saúde, contexto substancialmente distinto da relação contratual de plano de saúde, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/1998.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É incabível a substituição de tratamento médico na fase de cumprimento de sentença quando tal alteração configure inovação do objeto litigioso não contemplada no título executivo judicial, devendo-se observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, 502, 1.015, IV, e 1.016; CC/2002, art. 422; CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.726.563/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.05.2019; TJ-PR, AI 01140776420248160000, Rel. substituto Alexandre Kozechen, 10a Câmara Cível, j. 24.04.2025; TJ-MG, AI 10000222819195001, Rel. Amauri Pinto Ferreira, 17a Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível 10794735320238260053, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA
contra decisão que não apreciou pedido de substituição de tratamento médico em fase de cumprimento de sentença, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1003702-08.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o objetivo de reformar a decisão.

Alega o recorrente que a decisão proferida ratificou a tutela de urgência inicialmente concedida, determinando que a UNIMED RONDONÓPOLIS fornecesse os insumos necessários ao tratamento do agravante. Aduz que, devido à ausência de resposta ao tratamento com EMT (Estimulação Magnética Transcraniana) e ao relato de efeitos limitados das medicações atuais no controle de peso, apetite e humor, tornou-se necessária a adoção de uma nova abordagem terapêutica com Cannabis Medicinal, conforme relatório médico emitido pela Dra. Karolyne Fernandes Metello, CRM/MT no 11.664. Em suas palavras,
"a parte requereu no cumprimento de sentença (id. 184563035), a substituição do tratamento pelo Óleo Broad Spectrum (sem THC) e Óleo THCV, na quantidade (02 fracos mensais de 30ml cada) e dosagens (até 0,5ml) prescritas pela médica assistente, assim como a substituição do(a) profissional que lhe acompanha."

Argumenta que o magistrado de primeiro grau, ao converter o feito, determinou apenas a intimação da parte devedora para cumprir a obrigação referente ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios, nada versando sobre a substituição do tratamento requerida (id. 186502521).

Sustenta ainda que foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram julgados improcedentes pelo juízo a quo (id. 193467341).

Alega que está comprovada a necessidade da medicação, pois seu quadro clínico é severo, com múltiplos sintomas de difícil controle e utilização de polifarmácia (Lamitor, Aripiprazol, Revoc e Zolpidem).

Sustenta ainda que a médica assistente indicou o uso de medicamentos derivados da cannabis para regular o apetite, favorecer a perda de peso e promover efeitos metabólicos benéficos, ressaltando ser a cobertura da agravada essencial para garantir a continuidade terapêutica.

Pontua que a ANVISA autorizou a importação, fabricação e comercialização de produtos à base de Canabidiol, possuindo a substância autorização sanitária, devendo-se considerar também o que dispõe a Resolução RDC no 08/2014 – ANVISA.

Por fim, aduz que a imposição do plano de saúde em condicionar o tratamento a profissional credenciado, com o qual o paciente jamais teve vínculo ou acompanhamento, fere frontalmente os princípios da continuidade do cuidado, da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da confiança na relação médico-paciente, considerando-o uma violação a direito personalíssimo.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando que a UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça/custeie o tratamento médico prescrito ao id. 184563037.

Houve recolhimento do preparo no id. 291746874.

Cerificou-se que decorreu o prazo legal, sem que a parte agravada oferecesse contraminuta (Id. 297564361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do recuso de
agravo de instrumento
apresentado por
PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA
contra decisão que não apreciou pedido de substituição de tratamento médico em fase de cumprimento de sentença, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1003702-08.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o objetivo de reformar a decisão.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso IV, e 1.016 do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

Na origem, o presente processo judicial tratou da obrigação da operadora do plano de saúde de custear tratamento específico ao autor, ora agravante, portador de “
síndrome depressiva”
. A tutela provisória foi parcialmente deferida para determinar que a Unimed fornecesse o tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), aplicações endovenosas do fármaco Escetamina e sessões de psicoterapia com profissional especializado, conforme decisão proferida em 19/03/2024 (Id. 147732888 – autos de origem).

Posteriormente, essa decisão foi ratificada por sentença, a qual transitou em julgado em 19/02/2025, conforme se verifica no acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 184518900), que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.

Já na fase de cumprimento de sentença, o agravante apresentou pedido para substituir o tratamento inicialmente determinado (Estimulação Magnética Transcraniana) por medicamentos à base de Cannabis - Óleo Broad Spectrum (sem THC) e Óleo THCV, com acompanhamento por profissional diverso daquele anteriormente designado.

Referido pedido, contudo, não pode ser acolhido, por configurar verdadeira inovação do objeto litigioso, o que se mostra incompatível com a fase processual de cumprimento de sentença, a qual se destina unicamente à execução do título judicial nos exatos termos em que foi constituído.

O artigo 494 do Código de Processo Civil estabelece que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, a sentença torna-se imutável em razão da coisa julgada material (art. 502 do CPC), e sua execução deve observar estritamente os limites objetivos estabelecidos no título executivo.

No caso em apreço, o título judicial determinou, de forma clara e expressa, que a parte agravada fornecesse ao agravante tratamento específico por meio de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), aplicações endovenosas do fármaco Escetamina e psicoterapia especializada. Não há qualquer menção ao fornecimento de medicamentos à base de cannabis, tampouco previsão de eventual substituição do tratamento, a critério do paciente ou de seu médico assistente.

Ainda que o agravante sustente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição de medicamentos após a prolação da sentença, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos.

Os precedentes invocados pelo agravante dizem respeito a situações específicas envolvendo ações ajuizadas contra o Poder Público, com vistas ao fornecimento de medicamentos essenciais à saúde, contexto substancialmente distinto daquele atinente a contrato de plano de saúde, regido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/1998.

Conforme bem destacado no julgamento do REsp 1.726.563/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ressalta-se a importância da coisa julgada para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

"A coisa julgada material é atributo indispensável ao Estado Democrático de Direito e à efetividade do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, constituindo-se em pilar, elemento essencial de estabilidade das relações jurídicas." (STJ, REsp 1726563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

A pretensão deduzida pelo agravante exige nova análise fático-jurídica que extrapola os limites da cognição exauriente realizada na ação originária. O pedido de substituição do tratamento anteriormente fixado por medicamentos à base de cannabis demanda a reabertura da instrução probatória, com a devida avaliação técnica acerca da eficácia e da adequação desses fármacos ao quadro clínico atual do paciente, bem como sobre a obrigatoriedade de sua cobertura pelo plano de saúde.

Tais questões não foram objeto de apreciação e julgamento na sentença transitada em julgado, o que impede sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Isso porque a referida sentença determinou, de forma expressa, o fornecimento de tratamentos específicos, não havendo qualquer previsão genérica que abranja tratamentos médicos futuros ou alternativos eventualmente necessários ao agravante.

Assim, ao converter o feito em cumprimento de sentença e deixar de apreciar o pedido de substituição do tratamento, o juízo a quo atuou em estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada.

Nesse sentido, colhem-se precedentes dos Tribunais Pátrios,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOR MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA QUE CONDENOU À RÉ A LIBERAR OS TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. POSTERIOR PEDIDO DE INCLUSÃO DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO RÉU. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE TRATAMENTO NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 01140776420248160000 Pinhais, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 24/04/2025, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PEDIDO QUE REFOGE AOS SEUS LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO.
A decisão transita em julgada estabelece limites objetivo e subjetivos que devem ser observados, pelo que no cumprimento de sentença não se admite a inclusão de pretensão estranha aquela que foi contemplada pelo dispositivo da sentença
.” (TJ-MG -
AI: 10000222819195001 MG
, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023). (grifo nosso)

Em outro ponto, embora o agravante alegue ausência de resposta satisfatória ao tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), não há nos autos prova robusta que evidencie o esgotamento dessa terapêutica ou sua completa ineficácia.

O relatório médico apresentado pela Dra. Karolyne Fernandes Metello apenas indica a possibilidade de uma nova abordagem terapêutica, sem, contudo, demonstrar categoricamente a necessidade de substituição imediata do tratamento anteriormente prescrito.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a alteração de tratamento médico deve estar respaldada em evidências consistentes sobre a ineficácia da terapêutica anterior.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CANABIDIOL.
Pretensão da autora, diagnosticada com doença de Huntington (CID-10 G10), de obter a substância Óleo de Cannabis Softcann Full Spectrum 200 mg/ml.
Sentença de procedência na origem. Inconformismo da FESP. Cabimento. 1. Preliminares. Legitimidade passiva do Estado de São Paulo. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, sendo facultado à autora ajuizar a ação contra qualquer um deles ou todos. Inteligência do art. 23, II, da Constituição Federal. Ausência de ofensa ao Tema 793 do STF. Ademais, consoante o decidido pelo STF em modulação de efeitos no Tema 1.234 de repercussão geral e na Reclamação 72.711/SP, permanecem na Justiça onde propostas as ações envolvendo o fornecimento de fármacos não incorporados aos atos normativos do SUS, ajuizadas antes da publicação do resultado do julgamento de mérito (DJE de 19/09/2024), caso dos presentes autos. 2. Mérito.
Não preenchimento dos requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes firmados pelo STJ (Tema 106) e STF (Tema 1.161). Ausente a comprovação da imprescindibilidade dos fármacos postulados em juízo. Parecer desfavorável da equipe NAT-JUS/SP. Médica subscritora do laudo coligido aos autos pela autora que não é especialista em psiquiatria, área específica

que abarca a moléstia descrita na exordial
. Ausência de comprovação do uso das alternativas disponíveis no SUS. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade judiciária. Recursos de apelação e oficial providos.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10794735320238260053 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/11/2024, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2024). (grifo nosso)

Quanto aos precedentes citados pelo agravante, verifica-se que não se aplicam ao caso em análise. No
REsp no 1.195.704/RS
(Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves) e no
REsp no 1.062.960/RS
(Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão), o Superior Tribunal de Justiça admitiu a substituição de medicamentos em ações propostas contra entes públicos, visando ao tratamento de sequelas de moléstia adquirida, garantindo, assim, o direito constitucional à saúde.

No presente caso, porém, cuida-se de relação contratual estabelecida entre consumidor e operadora de plano de saúde, regulada por normas específicas e limitada ao objeto contratual. Ademais, a sentença transitada em julgado não impôs obrigação genérica de fornecimento de tratamentos, mas determinou, de forma clara e específica, quais procedimentos deveriam ser custeados pela parte agravada.

Por fim, cumpre ressaltar que o agravante não está desamparado, podendo propor nova ação judicial objetivo de pleitear o fornecimento de medicamentos à base de cannabis, mediante a devida instrução probatória e observância ao contraditório e à ampla defesa. Tal medida revela-se mais adequada para a preservação da segurança jurídica e para a efetiva tutela de seus direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025